Tribunal: TJMT
Processo: 0004130-84.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004130-84.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (EMBARGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (EMBARGADO), RICARDO COSTA BORGES - CPF: 025.346.041-71 (EMBARGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (EMBARGANTE), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), M S S P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.096.614/0001-06 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 373.425.288-11 (ADVOGADO), RANGEL STRASSER FILHO - CPF: 345.601.888-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO COSTA BORGES - CPF: 025.346.041-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (EMBARGADO), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), M S S P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.096.614/0001-06 (EMBARGADO), RANGEL STRASSER FILHO - CPF: 345.601.888-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE PENSIONAMENTO. ART. 85, § 9º, DO CPC. ATUALIZAÇÃO

LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. OMISSÕES PARCIALMENTE CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS OU PRECLUSAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu os recursos de apelação e manteve sentença proferida em ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensionamento mensal decorrentes de acidente de trânsito. A embargante sustenta nulidade por ausência de intimação desde a sentença e aponta omissões quanto ao redutor de 30% para pagamento em parcela única, à limitação dos honorários sucumbenciais, à atualização monetária conforme a Lei nº 14.905/2024, à exclusão do dano estético da cobertura securitária, à dedução do seguro DPVAT, ao termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais e à forma de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação da embargante; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à aplicação do redutor do art. 950, parágrafo único, do Código Civil; (
iii
) determinar se os honorários sucumbenciais incidentes sobre a pensão mensal devem observar o art. 85, § 9º, do CPC; (
iv
) definir se os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024; (v) estabelecer se cabe rediscutir a exclusão do dano estético da cobertura securitária; (vi) verificar se houve omissão quanto à dedução do seguro DPVAT e ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais; e (
vii
) determinar se houve erro de procedimento na forma de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade por ausência de intimação, porque a Resolução TP/TJMT nº 03/2018 impõe aos advogados o dever de habilitação no sistema
PJe
, e a
parte
embargante participou regularmente dos atos processuais, inclusive com apresentação de contestação, produção de provas e oposição dos presentes embargos.

4.
Não há omissão quanto ao redutor de 30% para pagamento em parcela única, porque a questão não foi suscitada oportunamente na apelação e não houve determinação judicial anterior nesse sentido, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

5.
Há necessidade de integração do acórdão quanto aos honorários sucumbenciais sobre a pensão mensal, pois a base de cálculo deve observar a soma das parcelas vencidas acrescida de doze prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Há necessidade de integração do acórdão quanto aos
índice
s legais, porque, sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, os débitos civis decorrentes de ato ilícito devem observar a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros.

7.
A alegação de exclusão do dano estético da cobertura securitária busca rediscutir matéria de mérito já apreciada no acórdão embargado, o que não se admite em embargos de declaração.

8.
Não cabe apreciar a dedução do seguro DPVAT, porque não houve manifestação expressa sobre a matéria na sentença nem no acórdão, estando preclusa a oportunidade de debate.

9.
Não há contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, pois o capítulo condenatório fixou expressamente sua incidência desde o evento danoso.

10.
Não há omissão quanto à forma de liquidação, porque a questão não foi devolvida oportunamente ao julgamento da apelação e, por isso, está preclusa para a embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A participação efetiva da parte nos atos processuais e o dever de habilitação no sistema eletrônico afastam a alegação de nulidade por ausência de intimação.

2. Os honorários sucumbenciais incidentes sobre condenação em pensionamento mensal devem observar a soma das parcelas vencidas acrescida de doze prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC.

3. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os
índice
s legais dos débitos civis devem observar a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária e juros.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao enfrentamento de questões preclusas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 9º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 950, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Resolução TP/TJMT nº 03/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.677.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.09.2018,
DJe
26.09.2018; TJMT, AC nº 1000093-36.2025.8.11.0050, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, pub. 23.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado
(id 350000366)
, que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação para manter a sentença
(id 340141904)
proferida na Ação de Indenização de igual número, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

A embargante aponta omissões quanto a: (i) ausência de intimação desde a sentença; (
ii
) redutor de 30% para pagamento em parcela única; (
iii
) limitação do
s honorários

s
ucumbencia
is
, com base no art. 85, § 9º do CP
C
; (
iv
) atualização monetária pela Lei n. 14.905/2024; (v) exclusão do dano estético
nos termos do contrato
; (vi) dedução do
que foi pago pelo seguro
DPVAT. Alega contradição sobre
o marco inicial dos
juros moratórios nos danos materiais e erro de procedimento na forma de liquidação.

As embargadas apresentaram contrarrazões sustentando inexistir nulidade e que os embargos visam rediscutir o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois tempestivos e atendem aos requisitos recursais.

1. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

A embargante sustenta não ter sido intimada desde a prolação da sentença, o que configuraria nulidade processual.

N
ão se verifica a alegada nulidade.

O art. 21 da Resolução TP/TJMT n. 03/2018 estabelece expressamente o dever dos advogados de procederem à habilitação no sistema
PJe
para recebimento de intimações eletrônicas. A norma é clara ao atribuir ao
advogado
a responsabilidade pela atualização cadastral.

O embargante, representado pelo advogado
peticionante, apresentou contestação (id
340141378), e desde então participou da
produção de provas
(id 340141854; i
d
340141860; id 340141875)
,
manifestando-se em momento anterior a prolação da sentença

(id 340141900)
, além d
e constar
a oposição dos presentes embargos
como prova do
uso efetivo
do direito de defesa
.

G
arantido
também

o direito de contraditório do
embargante
,
nos termos da
Resolução TP/TJMT n. 03/2018.

Rejeito a preliminar.

2. DAS ALEGADAS OMISSÕES

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame da causa.

A análise das questões alegadas pelo embargante que não são matérias de ordem pública, não serão objeto de apreciação, dada a preclusão temporal (para o embargante) e a
Pro
Judicato
(para o julgador).

Analiso pontualmente:

2.1. Redutor de 30% para pagamento em parcela única

O Acórdão embargado não se omitiu quanto a este ponto. A questão simplesmente não foi objeto de debate no julgamento da apelação,
não foi trazido como questão aos autos
.
O embargante não a suscitou, pois não cumpriu seu ônus processual (Resolução TP/TJMT n. 03/2018).

Por outro lado,

o
redutor previsto no art. 950, parágrafo único do Código Civil aplica-se
quando o prejudicado (credor) o
requere
r
, e o juiz determinar. Tal determinação n
ão consta na sentença
(id 340141904) nem
no acórdão (id 350000366
).

Inexiste omissão.

2.2. Limitação dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 9º do CPC)

O acórdão
(id 350000366)
não modificou a sentença
(id 340141904)
que determinou
:

5. CONDENAR as rés ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, CPC, respeitada a limitação contratual da seguradora denunciada.

Afere-se que há erro material neste ponto, sendo
necessário
o
esclarec
imento sobre o que se inclui na condenação
.

Separo

d
o capítulo da sentença

que estabeleceu
a condenação em pagar os honorários advocatícios
,
a parte
em relação a
o
pagamento d
a
pensão mensal
,
nos termos do art. 85, § 9º do CPC
.

Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação
do serviços de agenciamento de turismo contratados
pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral. 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um)
salário mínimo
. No caso, em virtude da nacionalidade da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada
com em
valor equivalente ao do
salário mínimo
do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. 6. À luz do que prevê a Súmula nº 7/STJ, a revisão do valor de pensionamento por morte de cônjuge fixado pela Corte local a partir do exame das provas produzidas nos autos é tarefa que escapa aos limites do recurso especial. 7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. 8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. 9. Sendo a vítima do evento um estrangeiro, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida do norte-americano no ano de 2001 era pouco superior a 76 (setenta e seis) anos. 8. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso apenas no que diz respeito aos danos estéticos, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente. 9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula nº 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. No caso, ainda que se considere a aflição experimentada pela recorrida e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, indenização originalmente arbitrada (em R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 10. O percentual eleito pela Corte local (quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC.

11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas.
Precedentes.

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 26/9/2018.)

Integr
o
o acórdão para fazer constar que
os
honorários advocatícios

sobre a parte d
a
indenização a ser paga em prestações,
t
êm
como
base de cálculo
a soma das prestações vencidas
,
acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
, nos termos do art. 85
, § 9º do CPC
.

Passa a constar:

CONDENAR as rés ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, CPC,
consideradas as condenações em dano moral, material e estético; e
10% da soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas em relação a pens
ão mensal,
respeitada a limitação contratual da seguradora denunciada.

Admito os embargos neste ponto
.

2.3. Atualização monetária pela Lei n. 14.905/2024

Nas condenações decorrentes de ato ilícito, os juros de mora passam a ser fixados pela taxa Selic

pela vigência
da Lei n. 14.905/2024
, sendo vedada a cumulação com outros índices
uma vez que a referida taxa engloba
atualiza
ção monetária e juros
.

A
referida lei
alterou o Código Civil e estabeleceu novos critérios para atualização de débitos. Cabe a integração do acórdão
(id 350000366)
que
manteve

a sentença
(id 340141904)
,

pois
ambos
foram
proferidos

quando já estava vigente
a
determinação
estabelecida pela
nova
lei
.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000093-36.2025.8.11.0050 EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA REQUERIDA. DESCARGA ELÉTRICA EM VIA RURAL. FIOS DE ALTA TENSÃO SOBRE ESTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS ESTÉTICOS. AUTONOMIA. CUMULAÇÃO ADMITIDA. VALOR PRESERVADO. ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEI N. 14.905/2024 E AO TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e a condenou ao pagamento de R$ 2.122,49 por danos materiais, R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos. 2. Requerimentos do recurso: (i) aplicação da responsabilidade subjetiva às concessionárias de serviço público
em casos de omissão
; (
ii
) reconhecimento da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, e por culpa exclusiva da vítima; (
iii
) improcedência dos pedidos indenizatórios, por ausência de ato ilícito e nexo causal imputáveis à apelante; (
iv
) improcedência dos danos materiais, sob o argumento de que os comprovantes não demonstram vinculação causal com o acidente; (v) improcedência dos danos morais, por ausência de ato ilícito; (vi) afastamento da cumulação de danos morais e estéticos, ao argumento de que se confundem em sua essência; (
vii
) redução dos valores das indenizações; (
viii
) adequação dos encargos
moratórios e
correção
monetária

à

Lei
n. 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva também nas condutas omissivas; (
ii
) verificar se o abalroamento do poste por maquinário agrícola configura fortuito externo apto a romper o nexo causal; (
iii
) examinar se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva capaz de afastar a responsabilidade; (
iv
) aferir a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos; (v) verificar se os danos morais e estéticos são autônomos e passíveis de cumulação; (vi) verificar se os valores arbitrados atendem ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; (
vii
) definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva tanto nas condutas comissivas quanto nas omissivas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem que o texto constitucional autorize distinção de regimes conforme a natureza da
conduta(
Precedentes do STF).
2.
A presença de fio de alta tensão energizado e exposto sobre via de acesso, sem sinalização, sem isolamento e sem corte do fornecimento, configura defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
3.
O abalroamento de poste por maquinário agrícola em área rural não configura fortuito externo capaz de romper o nexo causal. O tráfego de máquinas pesadas em vias rurais é evento previsível, caracterizando fortuito interno absorvido pelo risco da atividade.
4.
Não configura culpa exclusiva da vítima a conduta de transeunte leigo atingido por tensão de passo irradiada por fio caído ao solo, sem sinalização de perigo. A norma técnica invocada pela concessionária destina-se a profissionais do setor elétrico e é inaplicável ao caso.
5.
Os danos materiais decorrentes de gastos com medicamentos e aquisição de equipamento de climatização são indenizáveis quando a extensão e a gravidade do quadro clínico tornam razoavelmente presumível a vinculação das despesas ao tratamento, cabendo à concessionária, a quem incumbia o ônus da prova pela inversão operada na relação de consumo, produzir contraprova idônea.
6.
O dano moral decorrente de descarga elétrica de alta tensão com queimaduras graves, internação e sequelas permanentes configura-se in
re

ipsa
.
7.
O valor da indenização por danos morais, todavia, comporta redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar que, considerado o conjunto das circunstâncias do caso, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem comprometer o caráter compensatório e pedagógico da reparação.
8.
O dano estético, por tutelar a modificação prejudicial da aparência física, é autônomo em relação ao dano moral, que protege o sofrimento interior. A cumulação é admitida quando as categorias são identificáveis em separado, nos termos das Súmulas n. 37 e n. 387 do STJ.
9.
O quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos é proporcional à extensão, à localização e à permanência das sequelas cutâneas, que comprometem regiões corporais de especial relevância estética, como os seios da vítima, e mostra-se adequado ao caráter compensatório da reparação.
10.
A realização de perícia técnica não é
pressuposto
indispensável para a comprovação do dano estético, podendo o convencimento judicial ser formado a partir do conjunto probatório documental e oral, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.
11.
Os juros moratórios em dívidas civis devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e com a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º; CDC,
arts
. 14, caput, § 1º e § 3º, II, e 17; CPC, art. 371; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 136.861; STJ, Súmulas n. 37 e n. 387; STJ, REsp 1.172.421/SP; STJ, REsp 1.708.325; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368. (N.U 1000093-36.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

Há erro material na incidência de IPCA-E, razão pela qual cabe a
correção para afastar a atualização monetária e juros, substituindo-se ambos p
el
a
taxa SELIC
. Mantenho
inalterados os marcos de incidência
.

Integro o acórdão que passa a constar:

1. CONDENAR NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de pensão mensal em favor de JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA, correspondente a 10% do salário-mínimo vigente em cada competência, a partir de 11/04/2017,
com incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024,
vencendo-se cada parcela mensalmente, obrigação de trato sucessivo e de caráter vitalício, limitada, em regresso, à apólice de seguro contratada com a denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

2. CONDENAR NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por DANO MORAL, que FIXO em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e por DANO ESTÉTICO, que FIXO em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
com incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024
a partir desta sentença (data do arbitramento).

3. CONDENAR as rés ao ressarcimento de DANOS MATERIAIS decorrentes do acidente, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação de comprovantes idôneos,
com incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024
desde o evento danoso.

Admito os embargos neste ponto.

2.4. Exclusão do dano estético

A embargante sustenta que o dano estético não estaria coberto pelo contrato de seguro.

Esta matéria constitui questão de mérito já apreciada e decidida pelo Acórdão embargado. Pretende a embargante, sob o manto de embargos declaratórios, obter nova análise e modificação do julgado, o que não se admite nesta via recursal estreita.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa.

Rejeito.

2.5. Dedução do seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ)

A Súmula 246 do STJ estabelece: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".

N
a sentença e no a
córdão embargado

não houve manifestação expressa sobre a aplicação deste entendimento sumulado ao caso concreto
, precluindo tal oportunidade
.

Os embargos são rejeitados neste ponto.

2.6. Termo inicial dos juros moratórios sobre danos materiais

A embargante aponta contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais (parte ilíquida), sustentando que devem incidir desde a citação (art. 405 do CC).

Não há contradição
.
A fundamentação não faz parte d
a coisa julgada.

No capítulo correspondente a condenação dos danos materiais
,
está
explicitad
o

que

n
o ressarcimento
de cada desembolso incidirá o eventual
índice

aplicáve
l desde o evento danoso
:

3. CONDENAR as rés ao ressarcimento de DANOS MATERIAIS decorrentes do acidente, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação de comprovantes idôneos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde o evento danoso
.

Rejeito os embargos neste ponto.

3. DO ALEGADO ERRO DE PROCEDIMENTO NA LIQUIDAÇÃO

A embargante sustenta que a sentença determinou erroneamente a apresentação de memória de cálculo das parcelas vencidas do pensionamento nos termos do art. 523 do CPC (cumprimento de sentença), quando deveria ter determinado a liquidação por arbitramento ou artigos.

Não há omissão. A questão não foi objeto de debate no julgamento da apelação, tendo precluído para o embargante a oportunidade, pois não cumpriu seu ônus processual (Resolução TP/TJMT n. 03/2018).

Rejeito
os embargos neste ponto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
.

Passa a constar:

1. CONDENAR NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de pensão mensal em favor de JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA, correspondente a 10% do salário-mínimo vigente em cada competência, a partir de 11/04/2017,
com incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024,
vencendo-se cada parcela mensalmente, obrigação de trato sucessivo e de caráter vitalício, limitada, em regresso, à apólice de seguro contratada com a denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

2. CONDENAR NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por DANO MORAL, que FIXO em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e por DANO ESTÉTICO, que FIXO em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
com incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024
a partir desta sentença (data do arbitramento).

3. CONDENAR as rés ao ressarcimento de DANOS MATERIAIS decorrentes do acidente, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação de comprovantes idôneos,
com incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024
desde o evento danoso.

(...)

5. CONDENAR as rés ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, CPC,
consideradas as condenações em dano moral, material e estético; e 10% da soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas em relação a pensão mensal,
respeitada a limitação contratual da seguradora denunciada.

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §
2
º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026